Tribunal: TJDFT
Processo: 0728982-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVA PERICIAL. NECESSÁRIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE VINCULANTE. RE 632.853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há vício de fundamentação e de análise das alegações, em violação do art. 489, §1°, IV, do Código de Processo Civil, quando a decisão expõe, de forma clara e fundamentada, as razões do seu convencimento. Preliminar rejeitada
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
3. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame.
4. No caso dos autos, a despeito de a autora questionar a conformidade do quesito com o edital do concurso, a sua análise pelo julgador, em sede de cognação sumária, resta impedida porquanto exige a produção de prova pericial.
4.1. Ademais, a inexistência de prova pré-constituída, requisito da ação mandamental, e a impossibilidade de produção de prova pericial nesta ação obstam a concessão da tutela pretendida, ainda que evidenciada a probabilidade do direito
5. O poder geral de cautela dos magistrados impõe, diante da probabilidade do direito, seja assegurada a reserva da vaga para possibilitar à agravante nomeação em caso de vitória judicial futura.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.